Tribunal: TJMT
Processo: 0005067-20.2015.8.11.0007
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005067-20.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[SOILA MARIA SAVARIS - CPF: 057.190.671-08 (APELANTE), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), MARA MONE FERREIRA SOARES FURIM - CPF: 815.925.151-34 (ADVOGADO), EDEGAR SAVARIS - CPF: 581.326.861-87 (APELADO), JOSE ALTAIR NERY - CPF: 766.068.059-53 (ADVOGADO), EDEMAR LUIZ SAVARIZ - CPF: 569.946.131-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), FLAVIA DAL PUPO - CPF: 022.678.671-41 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO ANULATÓRIA DE VENDA DE ASCENDENTE À DESCENDENTE – RECONHECIDA A DECADÊNCIA – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –TERMO
A QUO
DATA DE CONCLUSÃO DO ATO (REGISTRO DO IMÓVEL) – MENOR RELATIVAMENTE INCAPAZ – TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL -

DATA DO ALCANCE DE MAIORIDADE CIVIL – DECADÊNCIA BIENAL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O termo inicial para contagem do prazo decadencial previsto no artigo 179 do Código Civil deve ter inicio a partir da data em que a parte alcançou a maioridade civil, tendo em vista que não há decurso de prazo decadencial ou prescricional em face de menores absolutamente ou relativamente incapazes.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença proferida na
Ação de Anulação de Venda de Ascendente à Descendente
, ajuizada por
SOILA MARIA SAVARIS
em face de

EDEGAR SAVARIS,
a qual reconheceu a decadência da ação e julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15. Ainda, condenou a autora ao pagamento dos honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, com fundamento no artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC/15 (ID 131636919).

Inconformada com o deslinde do feito, a autora, ora apelante, interpôs o presente recurso alegando em suas razões recursais (ID 131636921) que seu direito de ação não teria decaído em razão de que na data de celebração do negócio jurídico, objeto da presente ação anulatória, era menor de idade, tendo em vista ter nascido em 02/07/1996.

Assevera que durante sua menoridade civil não poderia correr nenhum prazo prescricional ou decadencial, pois encontrava-se sob o poder familiar de seu pai.

Afirma que na data do ajuizamento da presente demanda (05/09/2015) encontrava-se com apenas 19 anos, 02 meses e 03 dias de idade, motivo pelo qual insiste não ter decaído o seu direito de ação.

Sustenta ainda que contrato de compra e venda, objeto da presente ação anulatória, trata-se de instrumento particular, com reconhecimento de firma, mas sem registro em cartório, não tendo assim ocorrido a transferência do domínio, o que leva à impossibilidade de contagem do prazo de 02 anos por ausência de conclusão do negócio jurídico, conforme artigo 501 do Código Civil.

Ao final, defende que não tendo a parte autora alcançado a maioridade civil quando da celebração do contrato particular de compra e venda e não tendo ocorrido a conclusão do negócio jurídico por ausência de registro do título, não há que se falar em decadência do seu direito de ação.

Sob tais argumentos, requer o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada de modo a reconhecer que o direito da autora não decaiu.

Sem contrarrazões (ID 131636923).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
autora
SOILA MARIA SAVARIS
ajuizou
Ação de Anulação de Venda de Descendente à Descendente, ajuizada
em face de
EDEGAR SAVARIS
, aduzindo, em síntese, que em 27/12/2012 foi realizado negócio jurídico de compra e venda do imóvel Lote 01, Quadra 14, com área de 358,80m2, localizado no Bairro Imperial, Loteamento Ventura, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, sem o seu conhecimento e sem a sua anuência, o que acarretou a exclusão do referido bem da herança de
SADI SAVARIS,
de quem é herdeira.

Em sua inicial (ID 131636896 – fls. 02/08), requereu a procedência da demanda, com a consequente anulação da compra e venda para que o referido bem venha compor o
monte mor
a ser partilhado pelos herdeiros, com a condenação do requerido o pagamento integral do ônus sucumbencial.

Após o início da fase postulatória, o magistrado singular
reconheceu a decadência da ação e julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, constata-se que assiste razão à apelante.

Isso porque, os documentos de ID 131636896 – fls. 10 e 12, comprovam que a parte autora, ora apelante, nasceu em 02/07/1996, assim, era menor de idade quando da celebração do contrato de compra e venda firmado entre o seu genitor
SADI SAVARIS
e seu irmão
EDGAR SAVARIS
em 27/12/2012, por estar com apenas 16 (dezesseis) anos de idade.

Nestes termos, comprovada a menoridade civil na época em que celebrado o negócio jurídico que se pretende anular, resta evidente que o termo inicial da contagem do prazo decadencial será a data em que a parte autora alcançou a maioridade civil.

Por isso, não resta dúvida que neste caso o
dies a quo
do prazo decadencial somente teve início após cessada a incapacidade da autora, o que se deu em 02/07/2014.

Ademais, é clara a necessidade de se resguardar os interesses de incapazes até o momento em que tenham aptidão para o pleno exercício dos atos da vida civil, motivo pelo qual contra eles não corre o prazo de decadência e prescrição.

Nesse sentido é o que dispõe o artigo 208 e inciso I do artigo 198, ambos do Código Civil, vejamos:

“Art. 208. Aplica-se à decadência o disposto nos arts. 195 e 198, inciso I.

Art. 198. Também não corre a prescrição:

I - contra os incapazes de que trata o art. 3
o
;”

Desta forma, há que se analisar se a parte autora ajuizou a presente demanda dentro do prazo decadencial de 02 (dois) anos previsto no artigo 179 Código Civil, contados a partir do alcance da maioridade civil.

Iniciando-se o prazo decadencial em 02/07/2014 conclui-se que o prazo fatal para ajuizamento da ação foi 02/07/2016.

Portanto, tendo a parte autora distribuído a demanda em 05/09/2015, constata-se que seu direito ainda não havia sido fulminado pela decadência.

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DENOMINADA COMO “DECLARATÓRIA COM DÚPLICE EFEITO” – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA - PEDIDO QUE NÃO É ATINGIDO PELA PRESCRIÇÃO OU
DECADÊNCIA
– ANULABILIDADE DO INSTRUMENTO – PRAZO PRESCRICIONAL –
TERMO

INICIAL
– REGISTRO PÚBLICO – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. 1- [...]. 3- “O princípio da actio nata estabelece que a contagem do prazo prescricional inicia-se a partir do conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo pelo seu respectivo titular. Existindo registro da compra e venda litigiosa, tal prazo começa a contar da data do registro, que confere publicidade em relação a os terceiros. Sendo alguns autores, à época do início do
termo

inicial
, absolutamente
incapazes
,
o prazo apenas deve começar a fluir quando estes atingirem a capacidade relativa
.” (TJ-MG - AC: 10000191055557002 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 08/06/2021, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2021). Na hipótese, ao tempo do registro da Escritura Pública, os Autores Ana Paula e Victor eram absolutamente
incapazes
; todavia, não ajuizaram a demanda no prazo de 02 (dois) anos, depois que atingiram a maioridade relativa.”
(N.U 1019458-84.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para afastar a decadência, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o normal prosseguimento do feito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022